Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE APOSENTADORIA. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PESQUISA CCS-BACEN. RAZOABILIDADE. ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS AGRAVADOS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento que deve ser conhecido somente quanto ao pedido de “pesquisa CCS-Bacen” (art. 1.015, parágrafo único do CPC), pois o pedido de penhora de aposentadoria está precluso. 1.1. O que a agravante pretende nesta sede é discutir a decisão que foi proferida em 28/6/2022, bem definido pela decisão ora agravada que “o pedido de penhora da aposentadoria já foi decidido (ID 128987901) e não será novamente apreciado”.
2. Verdade que CCS se cuida de dligência possivel de ser deferida a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros de executados (STJ, REsp 1938665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021); TJDFT, Acórdão 1337784, 07482834620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Contudo, o deferimento exige a análise da efetiva necessidade no caso em discussão, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN se e quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença no qual esgotadas as tentativas de localização de bens dos agravados passíveis de penhora (INFOSEG: IDs 107108514, 98220810 e 92719460 dos autos de origem; BACENJUD: IDs 98220812 e 98220813 dos autos de origem; SISBAJUD: IDs 92719457 e 92719462 dos autos de origem; ERIDF: IDs 83490863 a 83488991 dos autos de origem; RENAJUD: IDs 74465463 a 74465458 dos autos de origem; INFOJUD: IDs 74465469 a 74465475 dos autos de origem) e, após a prolação da decisão liminar neste agravo de instrumento, também utilizado pelo Juízo de origem o SERASAJUD (ID 139670100 dos autos de origem).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.